Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-03.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 120, § 4o, DO CPP. MANUTENÇÃO DO APELADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que, nos autos de inquérito policial que investiga crime de estelionato, nomeou o apelado como fiel depositário de prancha/reboque apreendida, diante da ausência de certeza quanto à propriedade do bem e da necessidade de evitar sua deterioração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação do apelado como fiel depositário do reboque apreendido se mostra legítima, mesmo diante de controvérsia sobre a propriedade; (ii) estabelecer se o bem deve ser restituído à empresa apelante ou mantido sob custódia até decisão do juízo cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 120 do CPP exige certeza quanto ao direito do reclamante para que seja possível a restituição do bem apreendido, o que não se verifica no caso, dada a existência de dúvida razoável sobre quem seria o legítimo proprietário.
4. As provas colhidas indicam que o apelante e o apelado foram vítimas de estelionato, mediante golpe praticado por terceiro que se passou por intermediador na negociação, o que reforça a incerteza sobre a titularidade do bem.
5. A controvérsia sobre a propriedade do bem já está sendo discutida em ação cível autônoma, ainda pendente de julgamento, o que impede a análise definitiva da questão na via penal.
6. A manutenção do apelado como fiel depositário do bem visa à preservação do reboque, cuja deterioração seria agravada se não houvesse essa providência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 120, §§1o, 2o, 4o e 5o; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.